Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-96.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATOS OFERTADOS PELA VÍTIMA NAS FASES INFORMATIVA E JUDICIAL. AUTO DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. IRREGULARIDADES. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DA CONDUTA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O ACUSADO.
1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de crime contra o patrimônio praticado sem a presença de testemunhas, as declarações devem ser seguras, coesas e harmônicas com o quadro probatório produzido no caso. 1.1. Do mesmo modo, o reconhecimento de suspeito por fotografia somente pode amparar a condenação judicial se corroborada pelas demais provas colacionadas no feito (HC n. 598.886/SC, do STJ), o que não ocorreu no caso, em que a vítima admitiu que identificou o acusado exclusivamente com base em impressões pessoais após assistir as filmagens de câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos ao local do crime.
2. Apresentando a vítima descrições conflitantes quanto às características físicas do autor do roubo, e inexistindo provas independentes e idôneas aptas a confirmar a participação do denunciado na empreitada criminosa, o princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado.